Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-07061
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-19
Data de publicação: 2006-01-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2004/7061
Acusados:
Imáteo Auditoria e Consultoria S/C
Ementa:
O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado
de valores mobiliários, deve cumprir e fazer cumprir, por seus empregados e
prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu, por unanimidade de votos,
com fundamento no disposto no artigo 11 da Lei no 6.385/76, aplicar a pena de
multa no valor de R$ 25.000,00 à Imáteo Auditoria e Consultoria S/C por
infração às disposições contidas nos artigos 2o, parágrafos 1o e 2o, 19 e 21,
todos da Instrução CVM no 308/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente o procurador-federal Luis Alberto Balassiano, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC,
em 30.11.04 (fls. 69/73), em face da Imáteo Auditoria e Consultoria S/C ("Imáteo").
Dos Fatos
02. Consoante levantamento procedido pela Gerência de Normas de Auditoria ("GNA"), com o objetivo de verificar o
cumprimento da regra da rotatividade dos auditores independentes (art. 31 da Instrução 308/99), constatou-se que a
companhia Blue Tree Hotels & Resorts S/A ("Blue Tree") teve suas demonstrações financeiras referentes a 31.12.97
até 31.12.03, auditadas pela Imáteo, conforme consta no sistema para análises financeiras e informações anuais –
SAF/IAN (fls. 01/09).
03. Constatou-se, também, no que se refere às demonstrações contábeis encerradas em 31.12.02 e 31.12.03, que os
pareceres de auditoria emitidos pela Imáteo foram assinados tão-somente pelo contador Tethuo Ogassawara (fls.
01/04), pessoa física não cadastrada como responsável técnico autorizado pela CVM a assinar pareceres no âmbito
do mercado de valores mobiliários.
04. Diante de tais informações, a GNA enviou o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No522/04 (fl. 11), de 19/08/04 à Imáteo,
notificando-a sobre o ocorrido e solicitando sua manifestação.
05. Em resposta ao referido ofício (fls. 12/13), a Imáteo se manifestou nos seguintes termos:
i. que não estava ciente da irregularidade apontada, na medida em que tinha como regular a inscrição do sócio
1/4

Tethuo Ogassawara desde a inscrição da Imáteo na CVM, em 18.03.97 – Ato Declaratório 4.269;
ii. que o processo de registro da Imáteo foi instruído com toda a documentação comprobatória dos sócios
contadores previstos na Instrução 216/04, atendendo às exigências para serem responsáveis técnicos; e
iii. que, conforme ainda previsto no contrato social e certidão cadastral do Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo – CRC/SP da empresa, as prerrogativas para representação técnica seria de
exclusividade dos sócios.
06. Solicitou, ao final, que o sócio contador Tethuo Ogassawara fosse incluído também como responsável técnico da
Imáteo, com efeitos retroativos a 31.12.97, com o fim de regularizar qualquer pendência.
07. O Termo de Acusação, no entanto, sustenta que não consta nos arquivos da CVM nenhum pedido de inclusão de
Tethuo Ogassawara no quadro de responsáveis técnicos da Imáteo. Salienta, ainda, que, dentre os documentos
apresentados para instruir o pedido de registro da sociedade, não foram encontrados documentos comprobatórios do
exercício da atividade de auditoria contábil pelo referido contador, conforme requerido no art. 7o da Instrução 308/99.
08. Ressaltou, também, que, à época da concessão do registro de auditor independente à Imáteo, a GNA emitiu o
OFíCIO/CVM/SNC/GNA/No091/97 (fl. 31/32), datado de 06.03.97, comunicando o deferimento do pedido de registro e
destacando que apenas a pessoa física Ismael Martinez era responsável técnico pelos trabalhos de auditoria no
mercado de valores mobiliários, não tendo sido verificado, em relação aos anos posteriores, solicitação formal para
inclusão de Tethuo Ogassawara no quadro de responsáveis técnicos da sociedade.
Das Responsabilidades
10. Pelos fatos expostos, o Termo de Acusação aponta o descumprimento, por parte da Imáteo, dos art. 2o, §§ 1o e 2o
e arts. 19 e 21, todos da Instrução 308/99, em razão dos pareceres emitidos sobre as demonstrações contábeis da
Blue Tree, encerradas em 31.12.02 e 31.12.03.
Da Defesa
11. A defesa foi apresentada, tempestivamente, às fls. 78/81, com a informação de que Tethuo Ogassawara já se
encontra registrado nesta Autarquia.
12. Propõe, ainda, a celebração de termo de compromisso (fls. 85/87), comprometendo-se a não mais ter seus
pareceres de auditoria assinados por contador não registrado na CVM para a atuar no âmbito do mercado de valores
mobiliários, informando, ainda, que as irregularidades apontadas no processo administrativo sancionador foram
sanadas, uma vez que o Sr. Tethuo Ogassawara já se encontra registrado, podendo assinar pareceres de auditoria.
13. Requer, ao final, seja a defesa considerada procedente, com o arquivamento do presente processo administrativo.
Considerações Finais
14. Manifestando-se sobre a proposta de celebração de termo de compromisso, nos termos do § 2o, do art. 7o, da
Deliberação 390/01, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), através do MEMO/PFE–CVM/GJU-1/No03/06,
entendeu pela rejeição da proposta apresentada, por não preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 6.385/76 e
na Deliberação 390/01.
15. Em reunião ocorrida em 10.01.06, o Colegiado desta Autarquia rejeitou a proposta de celebração de termo de
compromisso, por entender não terem sido preenchidos os requisitos exigidos pela legislação aplicável.
É o Relatório.
V O T O
16. O Termo de Acusação imputa ao indiciado, auditor independente pessoa jurídica (" AIPJ"), o cometimento de ilícito
relacionado com a emissão de pareceres de auditoria para as demonstrações financeiras da Blue Tree, encerradas
em 31.12.02 e 31.12.03. Consoante os fatos narrados, os referidos pareceres foram assinados por contador (Tethuo
Ogassawara) não cadastrado como responsável técnico na CVM, não estando, assim, autorizado a assinar pareceres
no âmbito do mercado de valores mobiliários.
17. A atividade de auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, encontra-se sujeita ao registro
na Comissão de Valores Mobiliários estando regulada pela Instrução 308/99. No que se refere à categoria AIPJ, os §§
1o e 2o, art. 2o1 da Instrução em tela prevêem a manutenção, pela CVM, de cadastro dos responsáveis técnicos
2/4

autorizados a emitir e assinar pareceres, o que compreende os sócios, diretores e demais contadores integrantes do
quadro técnico da sociedade que vierem a preencher as exigências contidas na legislação.
18. No presente caso, a documentação constante às fls. 01/04 destes autos não deixa dúvidas quanto à irregularidade
cometida. A emissão de parecer de auditoria por responsável técnico não cadastrado na CVM e, por conseguinte, não
autorizado a atuar no âmbito do mercado de valores mobiliários configura infração aos termos constantes na Instrução
308/99, sendo certo que, além do desrespeito aos §§ 1o e 2o, do art. 2o, não restaram observados os arts. 19 e 21,
que contêm a seguinte redação:
"Art. 19 - O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores
mobiliários, deve cumprir e fazer cumprir, por seus empregados e prepostos, as normas
específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 21 - Os pareceres de auditoria e os documentos destinados a satisfazer as exigências da
Comissão de Valores Mobiliários deverão ser emitidos e assinados, com a indicação única da
categoria profissional e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, quando
Pessoa Física, ou com a indicação da categoria profissional, do número de registro e de cadastro
no Conselho Regional de Contabilidade, respectivamente, do responsável técnico e da
sociedade, quando Pessoa Jurídica."
19. Faltou, assim, o indiciado com o seu dever de cumprir e fazer cumprir as determinações advindas desta Autarquia.
20. Ressalte-se, por sua vez, que o posterior cadastramento de Tethuo Ogassawara no quadro de responsáveis
técnicos não tem o poder de fazer corrigir a irregularidade praticada, de modo a saná-la, conforme sustentado nas
razões de defesa apresentadas às fls. 82/84.
21. Vale dizer, uma vez efetivados atos em desrespeito à legislação aplicável, mais especificamente, a emissão de
pareceres de auditoria para as demonstrações financeiras assinados por responsável técnico não autorizado, o
posterior registro do contador em questão na forma do disposto nos §§ 1o e 2o, do art. 2o, da Instrução 308/99, não
tem o poder de retroagir, de modo a alcançar os atos já praticados de forma irregular. Observe-se que não há que se
falar, de igual forma, em convalidação de tais atos, uma vez que se encontram impossibilitados de serem sanados, na
medida em que já produziram seus efeitos no tempo.
22. Resta, portanto, caracterizada a ofensa à legislação de regência, o que vem a sujeitar o indiciado às penalidades
previstas no art. 11 da Lei 6.385/76.
Conclusões
23. Isto posto, na forma das razões expostas e com fundamento no disposto no inciso II, o art. 11,da Lei no 6.385/76,
VOTO pela aplicação da pena de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à Imáteo Auditoria e Consultoria S/C
por infração às disposições constantes nos arts. 2o, §§ 1o e 2o, 19 e 21, todos da Instrução CVM no 308/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1Art. 2o - O registro de auditor independente compreende duas categorias:
I. Auditor Independente - Pessoa Física (AIPF), conferido ao contador que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 3o e 5o desta
Instrução;
II. Auditor Independente - Pessoa Jurídica (AIPJ), conferido à sociedade profissional, constituída sob a forma de sociedade civil, que
satisfaça os requisitos previstos nos arts. 4o e 6o desta Instrução.
§ 1o A Comissão de Valores Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar parecer de
auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários.
§ 2o Para efeito desta Instrução, os responsáveis técnicos compreendem os sócios, diretores e demais contadores integrantes do quadro
técnico de cada sociedade, que tenham atendido às exigências contidas nesta Instrução.

Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
3/4

CVM no RJ2004-7061, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2004-7061, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.

Senhor presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2004-7061, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando ao
acusado punido que poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
4/4